Tribunal: TJES
Processo: 5007135-47.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007135-47.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAYARA MOLINO LEITE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAYNE DE ALMEIDA MARQUES
, contra suposto ato ilegal praticado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo nos autos da ação penal 0000119-88.2021.8.08.0013.

Pedido Liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de H
abeas Corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
MAYNE DE ALMEIDA MARQUES
, contra suposto ato ilegal praticado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo nos autos da ação penal 0000119-88.2021.8.08.0013.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal se caracteriza pela desproporcionalidade da medida segregacional imposta.

Alega, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis e que a paciente possui 01 (uma) filha menor, sendo imprescindível sua presença no ambiente familiar para a formação psicossocial da criança, na forma do entendimento recente do STF nos autos do HC 143.641 SP.

Requer, assim, a substituição da prisão cautelar da paciente pela modalidade domiciliar.

Para melhor apreciação dos fundamentos apresentados, entendo pertinente destacar trecho da denúncia:

Infere-se dos autos que as condutas das denunciadas THAIS PEREIRA MARTINS (namorado do denunciado RONALD) e
MAYNE DE ALMEIDA MARQUES são semelhantes, ambas efetuam o depósito de drogas e armas de RONALD, auxiliando-o no armazenamento, contagem de valores e controle do estoque de entorpecentes [...]
Grifos nossos.

[...] MAYNE: ah pode ta na roda, tal, se vir policia, vai correr e alguém vai ter que assumir, se não for meu eu falo, não é meu, mas alguém vai ter que assumir, se não me fortalecer eu vou falar é de fulano, isso é papo de alguém dar?[...]
Grifo nosso.

Repriso que
a ação penal originária possui 14 réus, sendo relativa a investigação dos fatos da denominada “Operação Barbaça”, onde se apura a prática dos crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente e associação para o tráfico no Município de Castelo e regiões adjacentes.

Entendo que
a decisão do juízo originário fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva da paciente, explicitando argumentos fáticos precisos que sobrelevam a gravidade concreta e pessoal do paciente.

Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade da paciente represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, repriso que a
conduta imputada à paciente e seus corréus é sobremaneira grave, qual seja os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Das interceptações telefônicas extrai-se que a paciente supostamente atuava diretamente no depósito de drogas e armas do acusado Ronald, bem como na contagem de valores e no controle do estoque de entorpecentes.

Nesse contexto, não há ausência de contemporaneidade, quando as circunstâncias fáticas apuradas no caso em concreto reforçam a necessidade da manutenção da constrição cautelar da paciente ante a necessidade de aplicação da lei penal.

Aduz ainda a defesa que a paciente é possuidora de condições pessoais favoráveis. Como já consagrado em nossa jurisprudência, as condições pessoais da paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DA PROVA INDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL.INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Ainda, a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 669.213/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Por fim, a defesa argumenta que a paciente é mãe de filha menor de 12 (doze) anos. Entendo
que
cabe aqui uma necessária cautela em
relação ao disposto no artigo 318, inciso III do Código de Processo Penal,
no uso da
s inovações trazidas pela Lei 13.257/2016, vez que estas devem ser aplicadas restritivamente as singularidade que cada caso apresenta.

Dos autos extraio que a paciente supostamente praticava as atividades de traficância em seu domicílio.

Das interceptações telefônicas pude extrair que a mesma em conversa com a acusada Thais disse como ocorria a suposta contabilidade do tráfico junto ao acusado Robinho.

Neste mesmo diálogo, a paciente relata que o acusado Robinho deixou “tanta coisa em sua casa”.

Insta salientar que o contexto sugere que a paciente exercia o tráfico em seu domicílio, local onde reside sua filha menor, evento danoso ao seu desenvolvimento social e psicológico. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE PESSOAS APTAS A CUIDAR DOS INFANTES E NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. COVID-19. AUSÊNCIA DE MAIOR VULNERABILIDADE OU DE ENQUADRAMENTO EM GRUPO DE RISCO. [...]
In casu, a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à insurgente mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, “na medida em que foram as crianças e um adolescente encontrados naquele ambiente impróprio para a formação de pessoas em desenvolvimento, com arma e preparo de drogas, o que reforça a necessidade de se acautelar a situação e inviabilizar a prisão domiciliar”. Nessa linha, a efetiva prática de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim dentro da residência, notadamente em um contexto em que os crimes seriam perpetrados na presença dos filhos, pode ser entendida como circunstância excepcional a justificar a manutenção da preventiva, porquanto está a expor diretamente as crianças a evento danoso ao seu desenvolvimento. Assim, conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema. A decisão (AgRg no HC 618.775/SP) teve como relator o ministro Antônio Saldanha Palheiro.

Além do mais,
não restou comprovado nos autos que a paciente seja a única responsável por sua filha
e nem que a menor esteja em estado de abandono material, moral e psicológico, não podendo a maternidade de criança menor de 12 anos, por si só, servir como motivo de concessão para a prisão domiciliar.

N
esse sentido cito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. REINCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE DELITUOSA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 3. A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes e que o princípio da proteção integral das crianças não ficou devidamente resguardado.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 700.752/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUSITOS.
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRAGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS.
ORDEM DENEGADA.
1.
A decisão do juízo originário fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva da paciente, explicitando argumentos fáticos precisos que sobrelevam a gravidade concreta e pessoal do paciente.
Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2
.
As condições pessoais do paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. 3.

A fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à insurgente mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, na medida em que foram as crianças e um adolescente encontrados naquele ambiente impróprio para a formação de pessoas em desenvolvimento, o que reforça a necessidade de se acautelar a situação e inviabilizar a prisão domiciliar.
4.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.